Tribunal: CARF
Processo: 19515.722263/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722263/2012-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.672 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
WHIRLPOOL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à DRF Osasco/SP (EQRAT), unidade essa em
que se exarou o documento de fl. 932, contendo a Informação Fiscal referenciada pelo
Recorrente, para que se verifique o seguinte: (i) a autoridade fiscal deverá demonstrar o controle
de saldo referente aos Créditos Befiex que detém sob sua gestão, levando em consideração o
DOC. 1 (e-fl. 929 e ss.) juntado aos autos, a pedido do Recorrente, que peticionou sua juntada
(efl. 927), admitida por este relator, haja vista que, diferentemente do mês de maio de 2009, não
foram alvo de questionamentos os valores concedidos nos PAs que resultaram em valores
suplementares recolhidos pelo Recorrente, em que os valores informados nessa rubrica
específica se mostram iguais, seja no RAIPI Físico, seja no SPED, (ii) sejam identificados em
relatório final todos os Créditos Befiex eventualmente reconhecidos nestes autos, incluídos os
atrelados a outros processos administrativos e judiciais, indicando o eventual saldo credor com a
devida fundamentação do valor que não foi reconhecido, com especial atenção ao Crédito Befiex
no valor de R$ 839.907,79, apontando seus motivos determinantes que deveriam ser os mesmos
para todos os períodos e não de forma específica a tratar a diferença em comento, referente a
Mai/2009 no valor de R$ 795.702,12, (iii) caso oportuno e para efeitos de batimento dos
controles (Fisco x Contribuinte), que se solicite ao Recorrente o controle dos Créditos oriundos
do Befiex, autorizado pela decisão judicial, compensados por período de apuração, lastreado nos
registros contábeis (Razão da Conta), com a devida demonstração dos juros computados, afim de
aferir possível aumento dos créditos, o que reitera-se a atenção e pronunciamento a respeito do
PA referente a Mai/2009, e (iv) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para que
possa exercer o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias, após o quê os autos deverão retornar a
este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722263/2012-43
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a impugnação.
Trata-se IMPUGNAÇÃO contra exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), formalizada em Auto de Infração, totalizando o crédito tributário de R$
1.819.037,25.
Conforme procedimento fiscal, em verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) a(s) seguinte(s)
infração(ões): IPI LANÇADO: INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IPI -
Durante os trabalhos de fiscalização relativamente aos créditos prêmio que o
estabelecimento se apropriou em razão de decisão judicial proferida nos autos do
processo 92.00.16661-0 da Seção Judiciária Federal de Brasília, foi identificado que em
diversos períodos de apuração os valores apurados no RAIPI (de janeiro de 2007 a
dezembro de 2008) e no SPED FISCAL (de janeiro de 2009 a dezembro de 2011) eram
maiores que os valores confessados em DCTF.
Concluiu o Fisco que, nos períodos em que os valores apurados na escrita fiscal são
superiores aos declarados em DCTF, houve insuficiência de declaração, cabendo,
portanto, o lançamento de oficio.
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação,
aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
PRELIMINARMENTE
1. DA IMPRECISA DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS QUE
ENSEJARAM A PRESENTE AUTUAÇÃO.
A Requerente entende conveniente apontar que o Auto de Infração ora impugnado
padece de nulidade, tendo em vista que contém informações contraditórias e
divergentes. A autuação, carente de descrição fática precisa quanto aos valores apurados
pela fiscalização e devidos pela Requerente, acarretam o cerceamento de sua defesa.
A esse respeito, vale lembrar que tanto o Decreto n' 70.235/72 (artigo 10) como o
Decreto n' 7.574/2011 (artigo 39), estabelecem que o Auto de Infração será lavrado por
autoridade competente, no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: (i) a
qualificação do autuado; (ii) o local, a data e a hora da lavratura; (iii) a descrição do
fato; (iv) a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (v) a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias; e (vi)
a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo e o seu número de matrícula.
A descrição completa e detalhada dos fatos e fundamentos jurídicos da autuação é
requisito essencial para sua validade, inclusive como forma de assegurar os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Pois bem, no caso em tela, a nulidade do AIIM se dá pelo fato de ser contraditório e
incongruente, visto que apresenta divergências entre as informações constantes no
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Termo de Verificação e Constatação Fiscal, e aquelas que integram o Demonstrativo de
Apuração dos Débitos do AIIM.
Especificamente com relação ao período de apuração de janeiro/2011, nota-se que no
Termo de Verificação e Constatação Fiscal que a diferença apontada entre RAIPI e
DCTF seria de R$ 360,88. Entretanto, ao analisar o Demonstrativo de Apuração dos
débitos, foi informado no mês de janeiro/2011 que o valor devido (diferença entre
RAIPI e DCTF) seria de R$ 56.234,71.
Portanto, como se vê, a D. Fiscalização aponta 2 (dois) valores diferentes como devidos
para o mês de janeiro/2011 (R$ 360,88 - Termo de Verificação / R$ 56.324,71 -
Demonstrativo de Apuração). Ora, como pode a Requerente se defender e comprovar a
improcedência dos débitos de IPI, se a própria D. Autoridade Fiscal não tem certeza do
montante tributável?
A divergência nestes valores acarretou na constituição de montante superior do AIIM. O
valor do principal desse AIIM é de R$ 889.433,23. Se fosse apurado o valor do
principal considerando-se o valor de R$ 360,88 (indicado no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal como o valor divergente no período), o valor total da autuação seria
de R$ 833.559,40.
Evidente que a divergência e contradição nas informações trazidas entre o Auto de
Infração e os anexos que o compõem, por si só já acarretam a nulidade da autuação,
além de impedir que a Requerente tenha pleno conhecimento do que lhe está sendo
exigido, trazendo embaraços ao seu direito de ampla defesa e contraditório.
Aliás, o evidente equívoco com relação a esse fato gerador de janeiro/2011 acaba por
suscitar dúvidas e questionamento acerca da veracidade e precisão das demais
informações e valores constantes do Auto de Infração.
Sem se prolongar excessivamente no assunto, a Requerente ressalta que a declaração de
nulidade das autuações cuja descrição de fatos é imprecisa ou contém divergências,
como ocorre no caso em tela, é medida que tem sido reconhecida pelos tribunais
administrativos brasileiros.
Diante do exposto, resta demonstrado que deve ser reconhecida a nulidade de que
padece o Auto de Infração, por não identificar com precisão e congruência os valores
que estão sendo exigidos, especialmente no que diz respeito aos débitos de IPI dos
períodos de apuração de janeiro de 2011. Como já exposto, as contradições
impossibilitam o entendimento da Requerente acerca do que lhe é exigido, e colocam
em dúvida a precisão das informações constantes no Auto de Infração, além de cercear
o seu direito de defesa.
2. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES COMO MEIO DE
PROVA
Ademais, vale frisar que a autuação fiscal em discussão incorre em insanável nulidade
em função de ter sido baseada em meras presunções de que a Requerente teria deixado
de recolher determinados valores a título de IPI, circunstancia que se comprova pela
simples análise da descrição da suposta infração cometida.
Ora, para exigir valores de IPI que a Requerente supostamente teria deixado de recolher,
as DD. Autoridades Fiscais não se reportam à não tributação de operações tributadas, à
existência de operações não escrituradas ou à qualquer outra circunstância que pudesse
indicar a realização de fato gerador do imposto que foi excluída de tributação. Muito
pelo contrário, a exigência ora combatida se embasa exclusivamente na divergência
existente entre informações prestadas pela Requerente em seus diferentes documentos
fiscais (RAIPI X SPED FISCAL X DCTF), hipótese que pode derivar dos mais
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

variados motivos sem significar, como quer fazer crer a autoridade autuante, que houve
falta de recolhimento do imposto.
Não obstante, ao invés de investigar quais os motivos que teriam levado a essa
divergência de informações, verificando detidamente os demais documentos contábeis e
fiscais entregues pela Requerente e/ou disponíveis à atividade fiscalizatória, a D.
Fiscalização Federal optou por presumir diretamente que tais diferenças tinham origem
na falta de recolhimento do IPI, sem apresentar qualquer prova da efetiva falta de
recolhimento do imposto.
Tal procedimento, no entanto, não pode ser admitido, sob pena de desrespeito ao
princípio da legalidade, assegurado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e
artigo 97 do Código Tributário Nacional.
Nessa linha, o antigo Conselho de Contribuintes — atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais ("CARF") — já admitiu diversas vezes que Autoridades Fiscais têm a
obrigação de investigar a suposta infração, a fim de evitar a constituição de crédito
tributário pautado em mera presunção ou suspeita de irregularidade. Confira-se abaixo
decisões do antigo Conselho e também do atual CARF que ressaltam o dever de
investigação das Autoridades Fiscais.
Ora, é princípio basilar de Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso, não
poderiam as D.D. Autoridades Fiscais alegarem a falta de recolhimento do IPI sem que
houvesse a devida investigação e a apresentação de prova segura da falta de
recolhimento do tributo federal, o que culminou com a lavratura do presente AIIM com
base exclusivamente em erros formais que não acarretaram qualquer prejuízo ao erário.
No presente caso, não há dúvida de que as D.D. Autoridades Fiscais falharam em
realizar a atividade investigatória, na medida em que deixaram de examinar diversos
documentos contábeis e fiscais da Requerente que poderiam comprovar a inexistência
de qualquer insuficiência de recolhimento ou infração, contentando-se com fundamentar
a autuação unicamente nas informações obtidas por meio dos sistemas informatizados.
Ademais, e como não poderia deixar de ser, nos casos em que o contribuinte consegue
comprovar erro nas informações e nos valores contidos nas suas declarações, a
jurisprudência reconhece a total improcedência das autuações. Nessa linha seguem
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil
("RFB").
Conforme ressaltado pela jurisprudência administrativa, as D.D. Autoridades Fiscais
têm o dever de investigar todos os fatos e averiguar os documentos contábeis e fiscais
antes de lavrar as autuações, o que acarreta a incontestável necessidade de cancelamento
integral do presente lançamento.
IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
A divergência entre as informações constantes dos documentos (DCTF e SPED) decorre
de equívocos cometidos no preenchimento dos documentos fiscais, sendo que as
indicações finalmente realizadas em DCTF estão corretas e refletem o IPI apurado e
devido nos respectivos períodos, não havendo que se falar em falta de recolhimento do
imposto federal.
A esse respeito, vale notar que todas as divergências apontadas pela D. Fiscalização se
devem ao fato de que a Requerente retificou o seu RAIPI ("RAIPI FÍSICO") nos
períodos ora questionados e deixou de transportar essas alterações ao SPED fiscal
eletrônico ("RAIPI SPED"), recolhendo o IPI de acordo com as informações
CORRETAS constantes do RAIPI retificado e refletido em suas DCTF's. Assim, o fato
de haver divergências nas informações do RAIPI/SPED/DCTF não significa que a
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Requerente deixou de recolher quaisquer valores a título de IPI, mas sim que cometeu
erros formais no preenchimento de seus documentos fiscais.
A Requerente exemplificou mês a mês os equívocos formais cometidos e a inexistência
de falta de recolhimento do tributo que possa embasar a autuação:
Maio/2009
Para o mês de maio/2009, a Requerente esclarece que a divergência, no valor de R$
795.702,12, se deve tão somente a equívoco formal no preenchimento do
Demonstrativo de Ajuste de Crédito do SPED, que não indicou - com precisão - os
valores dos créditos a que a Requerente fazia jus. Tal valor foi equivocadamente
indicado pela Requerente como R$ 44.205,67 (doc n' 5). Não obstante, como os demais
documentos fiscais e contábeis da Requerente podem facilmente demonstrar, o valor
dos créditos a que a Requerente fazia jus no período eram de R$ 839.907,79 (doc. n' 6),
valor que foi retificado no RAIPI físico da Requerente mas que, por um equivoco,
deixou de ser retificado também no RAIPI SPED.
Assim, com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
54.742,89, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doc. n' 7). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 839.907,79 - R$ 44.205,67) é de R$ 795.702,12, exatamente o
valor apontado como divergente no AIIM.
A Requerente apresenta a anexa planilha com a indicação das divergências apontadas
pela D. Fiscalização e a demonstração de que a divergência decorre do fato de
Requerente ter retificado o seu RAIPI FÍSICO e deixado de retificar o seu RAIPI SPED
(doc. n' 8).
Junho/2009
Para o mês de junho/2009, a Requerente esclarece que a divergência se deve tão
somente a equivoco formal no preenchimento do campo "Valor Total de Créditos de
IPI do período" no RAIPI SPED, que não indicava - com precisão - os valores dos
créditos a que a Requerente fazia jus. Tal valor foi equivocadamente indicado como R$
322.424,70 (doc. n' 9).
Como os demais documentos fiscais e contábeis da Requerente podem facilmente
demonstrar, o valor dos créditos a que a Requerente fazia jus no período eram de R$
327.053,96 (doc. n' 10), valor que foi retificado no RAIPI físico da Requerente mas que,
por um equivoco, deixou de ser refletido também no RAIPI SPED.
Assim, com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
43.372,42, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doc. n' 11). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 327.053,96 - R$ 322.424,70) é de R$ 4.629,26, exatamente o
valor apontado como divergente no AIIM.
Julho/2009
A Requerente esclarece que a divergência de R$ 2.935,49 se deve tão somente a
equívoco formal no preenchimento do campo "Valor Total de Créditos de IPI do
período" no RAIPI SPED, que não indicava – com precisão - os valores dos créditos a
que a Requerente fazia jus. Tal valor foi equivocadamente indicado como R$
338.996,03 (doc. n' 13), mas, como os demais documentos fiscais e contábeis da
Requerente podem facilmente demonstrar, o valor dos créditos a que a Requerente fazia
jus no período eram de R$ 341.931,52 (doc. n' 14), valor que foi retificado no RAIPI
físico da Requerente mas que, por um equivoco, deixou de ser refletido também no
RAIPI SPED.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Assim, com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
42.330,11, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doc. n' 15). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 341.931,52 - R$ 338.996,03) é de R$ 2.935,49, exatamente o
valor apontado como divergente no AIIM.
Novembro/2010
A Requerente esclarece que a divergência de R$ 2.109,86 se deve tão somente a
equívoco formal no preenchimento do campo "Valor Total de Créditos de IPI do
período" no RAIPI SPED, que não indicava – com precisão - os valores dos créditos a
que a Requerente fazia jus. Tal valor foi equivocadamente indicado como R$
337.533,71 (doc. n' 17), mas que, como os demais documentos fiscais e contábeis da
Requerente podem facilmente demonstrar, o valor dos créditos a que a Requerente fazia
jus no período eram de R$ 339.643,57 (doc. n' 18), valor que foi retificado no RAIPI
físico da Requerente mas que, por um equivoco, deixou de ser refletido também no
RAIPI SPED.
Assim, com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de
44.472,41, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doe. n' 19). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 339.643,57 - R$ 337.533,71) é de R$ 2.109,86, exatamente o
valor apontado como divergente no AIIM.
Dezembro/2010
A Requerente esclarece que a divergência de R$ 546,79 se deve tão somente a
equívoco formal no preenchimento do campo "Valor Total de Créditos de IPI do
período" no RAIPI SPED, que não indicava – com precisão - os valores dos créditos a
que a Requerente fazia jus. Tal valor foi equivocadamente indicado como R$
343.127,00 (doc. n' 21), mas que, como os demais documentos fiscais e contábeis da
Requerente podem facilmente demonstrar, o valor dos créditos a que a Requerente fazia
jus no período eram de R$ 343.673,79 (doe. n' 22), valor que foi retificado no RAIPI
físico da Requerente mas que, por um equivoco, deixou de ser refletido também no
RAIPI SPED.
Assim, com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
45.253,49, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doe. n' 23). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 343.673,79 - R$ 343.127,00) é de R$ 546,79, exatamente o valor
apontado como divergente no AIIM.
Janeiro/2011
A requerente repisou que diferentemente do que foi indicado no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, no Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração a D.
Fiscalização aponta que essa diferença seria de R$ 360,88, o que elevou o valor do
principal exigido neste Auto de Infração e à consequente nulidade do presente AITM.
De todas as formas, a Requerente esclarece que a divergência indicada no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal de R$ 360,88 se deve tão somente a equívoco
formal no preenchimento do campo "Valor Total de Créditos de IPI do período" no
RAIPI SPED, que não indicava - com precisão - os valores dos créditos a que a
Requerente fazia jus. Tal valor foi equivocadamente indicado como R$ 258.576,02
(doc. n' 25). Não obstante, como os demais documentos fiscais e contábeis da
Requerente podem facilmente demonstrar, o valor dos créditos a que a Requerente fazia
jus no período eram de R$ 258.936,90 (doc. n' 26), valor que foi retificado no RAIPI
físico da Requerente mas que, por um equivoco, deixou de ser refletido também no
RAIPI SPED.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Assim, com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
55.873,83, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doe. n' 27). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 258.936,90 - R$ 258.576,02) é de R$ 360,88, exatamente o valor
apontado como divergente no AIIM.
Fevereiro/2011
A Requerente esclarece que a divergência de R$ 3.628,07 se deve tão somente a
equívoco formal no preenchimento do campo "Valor Total de Créditos de IPI do
período" no RAIPI SPED, que não indicava – com precisão - os valores dos créditos a
que a Requerente fazia jus. Tal valor foi equivocadamente indicado como R$
358.882,70 (doc. n' 29), mas que, como os demais documentos fiscais e contábeis da
Requerente podem facilmente demonstrar, o valor dos créditos a que a Requerente fazia
jus no período eram de R$ 362.510,77 (doc. n' 30), valor que foi retificado no RAIPI
físico da Requerente mas que, por um equivoco, deixou de ser refletido também no
RAIPI SPED.
Assim, com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
52.798,79, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doc. n' 31). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 362.510,77 - R$ 358.882,70) é de R$ 3.628,07, exatamente o
valor apontado como divergente no AIIM.
Março/2011
A Requerente dá a mesma explicação dos outros meses, alegando que o valor dos
créditos a que fazia jus no período eram de R$ 354.886,49 (doc. n' 34), valor que foi
retificado no RAIPI físico da Requerente mas que, por um equivoco, deixou de ser
refletido também no RAIPI SPED.
E, com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
71.000,40, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doc. n' 35). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 354.886,49 - R$ 354.874,50) é de R$ 11,99, exatamente o valor
apontado como divergente no AIIM.
Abril/2011
A Requerente dá a mesma explicação, alegando que o valor dos créditos a que fazia jus
no período eram de R$ 292.520,79 (doc. n' 38), valor que foi retificado no RAIPI físico
da Requerente mas que, por um equivoco, deixou de ser refletido também no RAIPI
SPED.
Com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
73.105,71, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doc. n' 39). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 292.520,79 - R$ 292.186,13) é de R$ 334,66, exatamente o valor
apontado como divergente no AIIM.
Maio/2011
A Requerente dá a mesma explicação, alegando que o valor dos créditos a que fazia jus
no período eram de R$ 390.097,03 (doc. n' 42), valor que foi retificado no RAIPI físico
da Requerente mas que, por um equivoco, deixou de ser refletido também no RAIPI
SPED.
Com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
61.024,52, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Requerente (doe. n' 43). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 390.097,03 - R$ 379.589,21) é de R$ 10.507,82, exatamente o
valor apontado como divergente no AIIM.
Junho/2011
A Requerente dá a mesma explicação, alegando que o valor dos créditos a que fazia jus
no período eram de R$ 332.075,22 (doc. n' 46), valor que foi retificado no RAIPI físico
da Requerente mas que, por um equivoco, deixou de ser refletido também no RAIPI
SPED.
Com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
41.958,93, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doc. n' 47). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 332.075,22 - R$ 323.638,70) é de R$ 8.436,52, exatamente o
valor apontado como divergente no AIIM.
Agosto/2011
A Requerente dá a mesma explicação, alegando que o valor dos créditos a que fazia jus
no período eram de R$ 442.501,54 (doc. n' 50), valor que foi retificado no RAIPI físico
da Requerente mas que, por um equivoco, deixou de ser refletido também no RAIPI
SPED.
Com a retificação desse valor, o saldo devedor no período foi efetivamente de R$
81.398,67, montante este adequadamente informado em DCTF e recolhido pela
Requerente (doe. n' 51). Note-se que a diferença entre os totais dos créditos lançados
(indicados acima: R$ 442.501,54 - R$ 438.500,35) é de R$ 4.001,19, exatamente o
valor apontado como divergente no AIIM.
A INADEQUAÇÃO DA MULTA E JUROS APLICADOS
A Requerente considera que há exagero cometido na multa de ofício de 75% aplicada
sobre o pretenso débito em questão.
Como se vê, o texto legal contido no CTN sobre a atividade de lançamento do crédito
tributário pela autoridade administrativa deixa claro que, apenas se e quando for o caso,
a autoridade administrativa deverá propor a aplicação da penalidade cabível.
No caso destes autos, contudo, a Requerente demonstrou que agiu em de boa-fé, de
forma que não seria justo atribuir-lhe uma penalidade de 75% sobre o valor do suposto
crédito tributário ora discutido, que ultrapassa os limites da razoabilidade e
proporcionalidade, devendo ser prontamente reduzida.
Portanto, resta demonstrado que, ainda que a presente autuação pudesse ser considerada
procedente, o que se admite para argumentar, a multa de 75% aplicada pela D.
Fiscalização de configura desproporcional à suposta infração cometida pela Requerente,
devendo ser reduzida para um valor mais justo e adequado à sua conduta.
OS JUROS SELIC
No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem reconhecido
a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que essa taxa não foi
criada por lei para fins tributários. Confira-se, a esse propósito, a decisão proferida pelo
E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n' 450.422/PR.
Dessa forma, não obstante a posição sumulada pelo antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes e tendo em vista a real possibilidade de a taxa SELIC vir a ser
considerada inconstitucional para fins tributários pelo Poder Judiciário, a Requerente
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

contesta sua aplicação e requer sua desconsideração no cômputo do crédito tributário
principal.
A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO
Ainda que os juros de mora incidam apenas sobre o valor dos tributos lançados, a
Requerente, para assegurar que diante de um futuro resultado desfavorável a atualização
do débito não será feita com a incidência de juros pela taxa SELIC sobre a multa
aplicada, vem esclarecer o quanto segue.
A multa configura penalidade e não tem natureza tributária. Assim sendo, não há razão
para ser aplicada a taxa de juros SELIC sobre o seu valor. É evidente que a multa de
ofício não pode ser aumentada pela aplicação de taxa de juros, sob pena de ser
caracterizado o agravamento da sanção, o que é inaceitável!
A Lei n° 9.250, de 26.12.1995, que instituiu a taxa SELIC como parâmetro para
correção de débitos tributários, somente é aplicável ao valor principal, isto é, tributos e
contribuições propriamente ditos. A multa aplicada não é débito decorrente de tributos e
contribuições a possibilitar a aplicação da norma legal.
Repita-se: multa é penalidade e, como tal, não há lei que autorize sua correção pela taxa
SELIC.
E que não se sustente a previsão do artigo 43 da Lei 9.430/96, pois tal norma apenas
autoriza a aplicação dos juros SELIC quando a multa é lançada isoladamente, sem
tributo principal devido. Entretanto, essa não é a hipótese destes autos, onde existe o
lançamento de um débito principal.
O E. CARF tem se manifestado no sentido de reconhecer a impossibilidade de cobrança
de juros à taxa SELIC sobre a multa de ofício lançada conjuntamente com tributo e
contribuições.
Ao final, a Requerente protestou pela juntada posterior de documentos a
corroborar seu direito, bem como a realização de diligências para a conseqüente
produção de prova pericial, para a comprovação da inexistência de infração
decorrente da suposta falta de recolhimento do IPI, em atenção ao princípio da
verdade material que deve orientar todo o processo administrativo fiscal.
O julgamento foi convertido em diligência, para que a autoridade fiscal analisasse
os argumentos expostos na impugnação, com vistas nos documentos apresentados
junto com a impugnação, confirmando ou não a existência dos créditos alegados
(crédito-prêmio) e sua possibilidade de escrituração e abatimento em conta gráfica
do IPI e da retificação do Livro de Apuração do imposto. (grifos meus)
Em resposta, o Relatório Fiscal de e-fls. 803 a 811, informou que o crédito-prêmio de
IPI não foi lançado no RAIPI em sua totalidade quando a decisão judicial autorizou o
seu uso. O que se verificou foi o lançamento dos créditos na medida em que se julgava
necessário para abater o montante a ser pago mensalmente (esse aspecto é possível
verificar à vista dos documentos de fls. 359/364). E que os RAIPI em papel
apresentados pelo sujeito passivo não são elementos de prova a seu favor, pois
possuem caráter análogo ao de uma planilha ou esboço. Os documentos com
validade jurídica são aqueles constantes do EFD ICMS IPI, razão pela qual
serviram de base para o lançamento tributário.
E acrescentou que como o sujeito passivo mantinha controle paralelo de parte dos
créditos de IPI que utilizou para apurar os valores devidos nos períodos objeto do
lançamento ora discutido, os elementos apresentados pela defesa (que já haviam sido
apresentados à fiscalização – fls. 43/359) não podem ser admitidos porque, ainda que
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

contivessem a apuração pretendida, são frágeis, pois não se conhece a data em que esses
documentos foram confeccionados, sendo, salvo melhor juízo, insuficientes para
comprovar eventual erro de preenchimento do EFD. Ademais a utilização de crédito
prêmio foi objeto de lançamento com suspensão de exigibilidade, que visou garantia da
Fazenda Nacional em razão de direito creditório estar, àquela época, pendente de
decisão definitiva na esfera judicial. A anulação do lançamento sobre as diferenças aqui
abordadas resultaria em impossibilidade de constituir novamente o crédito tributário
sem a garantia de que o valor fosse abatido no controle paralelo do crédito-prêmio de
IPI mantido pela Impugnante.
Concluiu o relatório que como o sujeito passivo não apresentou documento que
comprovasse que preencheu com incorreção seus SPED EFD ICMS IPI, não há como
acolher o valor constante do documento apresentado (RAIPI em meio físico) por
correto, pois isso significaria admitir que não é apenas o total que foi informado
incorretamente, mas também os dados do arquivo que contém o detalhamento da
informações (registro C190) também deveriam estar errados na medida em que os dados
de totalização de créditos do RAIPI é elemento que o Validador do EFD critica quando
não está em conformidade os totais informados no registro E520 (verificar Guia Prático
do EFD ICMS IPI relativos aos registros E520 – RAIPI – e C190 –detalhamento do
documento fiscal com crédito) Informou, ainda, que no PAF no 19515.722262/2012-07,
o sujeito passivo foi intimado a esclarecer essas diferenças e produziu documento no
qual identificou o motivo das diferenças (e inclusive de outras) e reconheceu o erro de
seu “RAIPI físico” em quase todas as situações (exceto em relação ao mai/2009 –
período em que o erro guarda relação com crédito-prêmio de IPI – e mai/2011, cujo
valor lançado foi de R$ 11,99).
A impugnante teve ciência das conclusões do relatório e apresentou sua manifestação,
alegando que a fiscalização foi além do objeto da diligência e passou a tecer ilações
sobre seu entendimento quanto aos efeitos do erro formal alegado, bem como sobre a
força probatória dos documentos apresentados pela empresa.
Requereu o acolhimento do relatório de diligência apenas naquilo em que atende o que
foi solicitado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, com a
desconsideração das demais questões suscitadas e inclusive da solução proposta, eis que
fogem do escopo da diligência e da discussão que se trava no presente processo
administrativo. E reiterou todos os termos de sua Impugnação, como se aqui estivessem
transcritos, requerendo que, no caso concreto, seja consagrado o princípio da verdade
material (que rege o processo tributário administrativo) em detrimento de questões
meramente formais, do que resultará o cancelamento integral do crédito tributário.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto São/SP deu
parcial provimento a impugnação no acórdão de e-fls. 839/861 que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. PAGAMENTO.
Considerando que o sujeito passivo, ao efetuar o pagamento, reconheceu a procedência
do lançamento de ofício, ele deve ser mantido, permitindo-se a compensação do valor
pago (com multa de mora) com o crédito tributário lançado nos autos.
JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
Ainda insatisfeito com a decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário
(e-fls. 875 a 888) alegando, em síntese:
II. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO: PA 19515.722262/2012-07 e os pagamentos
efetuados e que deverão ser considerados
III. OS MOTIVOS QUE ENSEJAM A REFORMA PARCIAL DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
III.1. A impossibilidade de mudança no critério jurídico da autuação
III.2. A inexistência de tributo a ser recolhido
Os autos foram distribuídos para minha relatoria, quando propus que o feito fosse
convertido em diligência, sendo aprovada a proposta por unanimidade, conforme resolução no.
3201-003.572.
A diligencia foi respondida no despacho de fls. 959 a 962, tendo o contribuinte se
manifestado nas e-fls. 968 a 971.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme relatado, o presente processo trata de Auto de Infração no qual a
fiscalização apurou insuficiência de recolhimento do IPI pelo sujeito passivo, relativamente aos
créditos prêmio que o estabelecimento se apropriou em razão de decisão judicial proferida nos
autos do processo n.o 92.00.16661-0, onde foi identificado que em diversos períodos de apuração
os valores apurados no RAIPI (de janeiro de 2007 a dezembro de 2008) e no SPED FISCAL (de
janeiro de 2009 a dezembro de 2011) eram maiores que os valores confessados em DCTF.
Assim, concluiu o Fisco que, nos períodos em que os valores apurados na escrita
fiscal são superiores aos declarados em DCTF, houve insuficiência de declaração, cabendo,
portanto, o lançamento de oficio.
Da mudança no critério jurídico da autuação
Inicialmente a recorrente tece alguns esclarecimentos sobre a ação judicial n.o
92.00.016661-0 tratada no PAF n.o 19515.722262/2012-07. Sobre a referida ação judicial,
considerando que a recorrente obteve êxito, os valores ali pretendidos foram reconhecidos e por
isso objeto de diligência pela Delegacia Regional de Julgamento que sobre o assuntou consignou
em seu voto que:
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

No mérito a contribuinte alegou que a divergência entre as informações se devem ao
fato de que a empresa retificou o seu "RAIPI FÍSICO" e deixou de transportar essas
alterações ao SPED fiscal eletrônico, recolhendo o IPI de acordo com as informações
CORRETAS constantes do RAIPI retificado e refletido em suas DCTF's.
No entanto, não demonstrou o erro alegado, nem mesmo explicitou o valor total do
crédito judicial, sua escrituração e a forma de suas compensações. Apenas indicou os
valores considerados equivocadamente e os que seriam corretos.
Os autos foram baixados em diligência para que se verificasse o alegado pela empresa e
o Fisco elaborou Relatório Fiscal de e-fls. 803 a 811 concluindo pela improcedência das
alegações.
Primeiramente, cumpre observar que o presente auto de infração foi lançado juntamente
com o PAF no 19515.722262/2012-07, no qual foram constituídos créditos tributários
correspondentes aos valores do crédito-prêmio originário da Ação Ordinária
92.00.16661-0, que o estabelecimento utilizou para abater/compensar os débitos
apurados nos respectivos meses, conforme RAIPI (de janeiro de 2007 a dezembro de
2008) e SPED Fiscal (de janeiro de 2009 a dezembro de 2011). Nesse momento a
contribuinte já tinha conhecimento das diferenças verificadas pelo Fisco.
Segundo informações prestadas pela contribuinte, os valores apurados pelo perito
judicial compunha-se de duas partes "valor nominal" - que inclui o crédito-prêmio e a
correção monetária até dezembro 1998; e "juros". A primeira parte somou, em
dezembro de 1998, R$ 592.532.218,10 relativamente aos créditos até então não
aproveitados. A parcela dos juros somou R$ 131.790.152,79 também em dezembro de
1998. A soma dessas duas parcelas resulta no montante de R$ 724.322.370,89 - valor
que foi considerado disponível para compensação. No entanto a empresa distribuiu este
valor ente seus estabelecimentos e escriturou-os em parcelas, dependendo do valor de
saldo devedor apurado (forma incorreta). Pela planilha apresentada pela contribuinte o
crédito-premio utilizado tem o montante de R$ 1.594.898.900,77.
De acordo com a planilha elaborada pelo estabelecimento, parte do crédito foi
aproveitado por meio de compensação na escrita fiscal entre os meses de março de 2000
até março de 2003. Depois desse período, os créditos voltaram a ser utilizados em
dezembro de 2005 e foram utilizados de forma ininterrupta até dezembro de 2011.
Esta compensação foi informada no RAIPI (de janeiro de 2007 a dezembro de 2008) e
SPED Fiscal (de janeiro de 2009 a dezembro de 2011). Com base nos valores
informados nestes documentos houve o lançamento do IPI do PAF no
19515.722262/2012-07, para a prevenção da decadência, observado que os autos
judiciais ainda não estavam definitivamente julgados.
No entanto, mesmo com essas compensações, a apuração efetuada pela
contribuinte apresentou saldo devedor para a maioria dos períodos de apuração. O
valor que ora se cobra por meio deste auto de infração é a diferença entre o saldo
devedor apurado no RAIP e no SPED e o declarado na DCTF (a menor). (grifos
meus)
Ainda, antes de adentrar ao mérito, a Recorrente alega que o acórdão recorrido
inovou os fundamentos da autuação exigindo provas que extrapolam o motivo da autuação
originária e nesse sentido consignou que:
(...)
24. A suposta divergência das informações contidas nas DCTF em relação aos valores
indicados no SPED Fiscal era, portanto, a única acusação em relação à qual a
Recorrente precisava se defender (até mesmo porque a apuração dos valores em si
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

aproveitados pela Recorrente estava sendo feita nos autos do PA no
19515.722262/2012-07). Portanto, os documentos a serem providenciados pela
Recorrente deveriam ser aptos a desconstituir apenas essa acusação e a demonstrar o
motivo das divergências identificadas.
25. Contudo, ao verificar que a Recorrente esclareceu e comprovou o motivo das
divergências identificadas pela Fiscalização, que decorriam do aproveitamento dos
créditos reconhecidos na Ação no 92.00.016661-0 e que, por lapso, não foram
transportados ao SPED (sendo este o ponto central do qual a Recorrente deveria se
defender), o V. Acórdão recorrido inovou os fundamentos jurídicos da autuação,
tendo exigido que a Recorrente apresentasse documentação que extrapolava aquela
necessária para combater a infração indicada no AIIM. A esse respeito, confira-se o
seguinte trecho da decisão: “No entanto, não demonstrou o erro alegado, nem mesmo
explicitou o valor total do crédito judicial, sua escrituração e a forma de suas
compensações. Apenas indicou os valores considerados equivocadamente e os que
seriam corretos” (grifos nossos).
26. Ora, para desconstituir a acusação de divergência entre valores informados em
SPED e DCTF não havia a necessidade de se indicar o valor total do crédito prêmio de
IPI decorrente da Ação Ordinária no 92.00.016661-0 e, tampouco, fazia-se necessário
prestar esclarecimentos a respeito da forma de escrituração e da compensação desses
créditos, matéria absolutamente estranha aos presentes autos. Essas questões,
REPITA-SE, são objeto do PA 19515.722262/2012-07 que, como visto, decorre de auto
de infração lavrado para tratar da quantificação e utilização desses créditos.
27. Por isso, ao não aceitar os documentos apresentados pela Recorrente e, inclusive,
questionar a forma pela qual a Recorrente teria se aproveitado e registrado os valores
reconhecidos na Ação no 92.00.016661-0 (reputando insuficiente a prova documental
apresentada), a Recorrente tem como certo que o V. Acórdão recorrido extrapolou os
fundamentos jurídicos da autuação, inovando-os indevidamente, passando a
justificar o lançamento com base em argumentos inéditos em relação àqueles que
ensejaram a constituição do crédito tributário, o que enseja a necessidade de sua
reforma, conforme já reconheceu esse E. CARF: (...)
Entendo que não assiste razão ao contribuinte em seus argumentos visto que o
julgado a quo busca entender a forma de aproveitamento e registro dos valores relativos à
diferença encontrada entre os valores informado em DCTF e escriturados no SPED, mesmo após
os abatimentos devidos pela Ação judicial n.o 92.00.016661-0. Nesse sentido há uma
conveniente omissão do contribuinte sobre ainda haver diferença entre as informações prestadas,
já considerando o resultado da decisão judicial em seu favor.
A necessidade de comprovação da existência de saldo além do que já havia sido
aproveitado pela ação judicial é fato que a DRJ alega não ser possível encontrar nos autos em
razão do valor do crédito esta sendo usado por diversos estabelecimentos da empresa e
controlado fora da contabilidade, conforme a seguir será melhor detalhado, e sobre essa questão
a Recorrente nada fala.
Por óbvio que as razões da r. decisão não se trata de inovação, mas sim de um
desdobramento do lançamento, que após a apuração do real saldo devido (considerando o êxito
na Ação judicial n.o 92.00.016661-0), verificou-se que persistia a diferença de informações e
para perseguir as razões pelas quais essas diferenças persistiam consignou em seu voto a
ausência de comprovação dos “erros materiais” alegados pelo contribuinte.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Nesse sentido deixo de acolher os argumentos de mudança do critério jurídico da
autuação.
Passando a análise do mérito, inicialmente cabe destacar que a maior parte do
valor apontado como diferença no Auto de Infração já foi recolhida pelo contribuinte, conforme
destaca o julgador a quo:
Em sua impugnação a contribuinte alegou que errou nos valores laçados à título de
crédito-prêmio para a compensação e que, com as correções efetuadas em RAIPI
retificador, não haveria saldo devedor a cobrar. No entanto, não ficou comprovado
que havia saldo para efetuar estas correções já que o valor do crédito está sendo
usado por diversos estabelecimentos da empresa e controlado fora da
contabilidade. Também não se comprovou que esta retificação tenha se dado
anteriormente ao início da ação fiscal. (grifos meus)
O caso a ser analisado, portanto, pressupõe a possibilidade de se retificar o livro RAIPI
e quais os efeitos desta retificação.
Acredito que como não houve a retificação do SPED e o lançamento se deu com base
nos documentos hábeis, não pode a contribuinte se beneficiar da alegação de erro.
Mesmo porque esse erro não foi mencionado ao Fisco durante a apuração das infrações,
nem nas alegações dos autos PAF no 19515.722262/2012-07, o que provocou um
lançamento a menor nos períodos em que o erro foi alegado.
No entanto, a questão perde sentido, já que conforme informação fiscal resultante
da diligência solicitada por esta Turma, a maioria dos valores cobrados no
presente auto de infração foi recolhido pela contribuinte, em 2015. Restando
somente o lançamento do PA 05/09 ( R$ 795.702,12) e 03/11 (R$ 11,99). (grifos
meus)
Abaixo segue os valores apurados no RAIPI e pagos pela contribuinte. Nos meses
destacados com hachura houve pagamento suplementar (recolhidos em 2015).
(...)
Em 15/05/2015, o sujeito passivo apresentou os comprovantes de pagamento nos
valores discriminados abaixo (nas colunas “DARF”), o que foi confirmado pelo
relatório extraído do Sistema SIEF-Pagamentos (fls. 1.998 a 2.009). Nos meses
destacados com hachura houve pagamento suplementar e os comprovantes foram
apresentados conforme protocolo entregue em 25/07/2015.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Considerando que o sujeito passivo, ao efetuar o pagamento, reconheceu a
procedência do lançamento de ofício, ele deve ser mantido, permitindo-se a
compensação do valor pago (com multa de mora) com o crédito tributário lançado
nos autos. (grifos meus)
Sendo essas as considerações iniciais, passamos a análise dos períodos indicados
no RV e nas razões de manter o lançamento justificados pela DRJ (PA 05/09 - R$ 795.702,12 e
03/11 - R$ 11,99, começando pelo período de maio de 2009.
Sobre estes períodos aponto como destaque as seguintes razões do julgador a quo:
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Com referência ao PA 05/2009 (R$ 795.702,12), o abatimento dos créditos
pretendidos não pode ser considerado após ter sido efetivado o lançamento de
ofício, que ocorreu em 2012 autos PAF no 19515.722262/2012-07. Ademais, o valor
de crédito-prêmio que deixou de ser informado nos ajustes do RAIPI SPED não pode
ser acolhido como erro, porque os elementos de prova apresentados são documentos
internos da fiscalizada (o RAIPI em meio físico já não tinha validade jurídica no
período) e também deve-se considerar que a utilização do crédito-prêmio de IPI era
controlada por documento alheio às normas tributárias (transporte de saldo de crédito
escritural de IPI de um mês para o subsequente), sendo incluído nos RAIPI à medida
que o sujeito passivo entendia ser necessário e com incidência de juros.
Observa-se que se a contribuinte tivesse informado corretamente na DCTF o valor total
do débito devido e a parte deste que estaria suspensa em relação ao crédito-prêmio da
ação judicial, este seria o valor considerado, mas a contribuinte não informou qualquer
abatimento de débitos, então seu argumento perdeu respaldo.
E, não pode pretender que agora, em julgamento de 1a instância se proceda esta
compensação.
O contribuinte, por sua vez, apresentou em seu Recurso Voluntário as seguintes
justificativas:
(A) Maio de 2009
33. A D. Fiscalização alegou que no SPED da Recorrente estava indicado um débito
(saldo devedor) de IPI no valor de R$ 850.445,01, enquanto que o valor do débito de IPI
informado na DCTF foi de R$ 54.742,89. Portanto, a D. Fiscalização presumiu falta de
recolhimento do IPI de R$ 795.702,12.

34. Essa divergência, contudo, como demonstrado na Impugnação, deveu-se a mero
equívoco formal no preenchimento do Demonstrativo de Ajuste de Crédito do SPED5,
onde não foi indicado – com precisão – o valor dos créditos a que a Recorrente fazia jus
considerando a decisão que reconheceu seu direito creditório na Ação no 92.00.016661-
0.
35. Note-se que no campo em questão (Demonstrativo de Ajuste de Crédito do SPED)
foi informado que a Recorrente possuía um crédito no valor de R$ 44.205,67, quando,
na verdade, considerando o aproveitamento dos créditos reconhecidos na Ação no
92.00.016661-0 o valor total dos créditos a que a Recorrente fazia jus no período era de
R$ 839.907,79, valor que foi retificado no RAIPI físico, mas que, por um equívoco,
deixou de ser retificado também no SPED. Confira-se a tabela abaixo que evidencia a
diferença dos valores:

36. Como decorrência do aproveitamento da integralidade dos créditos pela Recorrente,
o valor de IPI a recolher naquele período foi reduzido, mas por um lapso, embora tenha
regularmente constado na DCTF, tal valor não foi retificado no SPED da Recorrente.
Note-se que a diferença entre o valor lançado a título de crédito no período
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

(indicados acima: R$ 839.907,79 - R$ 44.205,67) foi de R$ 795.702,12, que é
exatamente o valor apontado como divergente no AIIM.
37. Para comprovar todo o exposto neste subitem, vale fazer referência aos documentos
juntados pela Recorrente na sua Impugnação (fls. 531/632): (i) RAIPI físico (naquilo
que interessa à presente discussão); (ii) demonstrativo de créditos extraído do resumo da
apuração do IPI; (iii) planilha com demonstrativo dos créditos provenientes da ação
judicial já mencionada; (iv) DCTF mensal maio/2009; (v) comprovante de arrecadação
de IPI no período; e (vi) extrato com a composição do saldo devedor de IPI.
Tais documentos não deixam dúvidas de que a divergência identificada pela
Fiscalização não ocasionou a falta de recolhimento do tributo porquanto os valores
informados em DCTF (documento válido e legal para constituição do crédito tributário)
correspondiam ao que efetivamente era devido pela Recorrente.
38. Como mencionado acima, a escrituração fiscal via SPED passou a ser obrigatória
para a Recorrente, no âmbito do IPI, apenas a partir de 1o de janeiro de 2009, conforme
Cláusula Primeira do Ajuste SINIEF 2/09. Assim, considerando que a divergência sob
análise ocorreu em Maio/2009, não se pode perder de vista que o erro formal cometido
pela Recorrente se deu apenas cinco meses depois da instituição obrigatória da
escrituração fiscal digital, em verdadeiro período de transição para novo paradigma no
cumprimento das obrigações acessórias.
39. Não por outro motivo, ciente de que o SPED era, à época, um sistema
absolutamente novo e inovador no que se refere ao cumprimento das obrigações
assessórias (que, como se sabe, no Brasil possuem um alto grau de complexidade), que
a Recorrente, inclusive, manteve seus Livros fiscais físicos (RAIPI físico) em evidente
boa-fé, i.e. para auxiliar o Fisco a solucionar eventuais equívocos que, naturalmente,
pudessem ocorrer nesse período de implementação dos novos sistemas.
40. Nesse sentido, vale lembrar que, de acordo com a lei fiscal, os registros contábeis e
fiscais (como o RAIPI físico) fazem prova a favor do contribuinte, salvo se comprovada
pela autoridade fiscal alguma fraude (o que não é o caso). Confira-se artigo do Decreto
no 7.574, de 29.9.2011 (“Decreto 7.574/11”):
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade
dos fatos registrados com observância do disposto no caput (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).”
41. Além disso, nos termos do artigo 112 do CTN, em caso de dúvida quanto a fatos
e/ou à prática de infrações, a interpretação da legislação tributária deve ser feita
favoravelmente ao contribuinte. Esta norma não foi observada pela D. Fiscalização que,
desconsiderando totalmente o RAIPI físico (que até poucos meses antes da suposta
infração sob análise – maio/2009 – era o único documento oficial para comprovar a
regularidade da escrituração fiscal de IPI da Recorrente) presumiu insuficiência na
declaração de tributo apenas em razão de erros formais.
42. Não é demais lembrar que, em recente período de transição similar (adesão ao
Esocial), o próprio Comitê Gestor do e-Social esclareceu que “O Comitê Gestor
orientará os órgãos fiscalizadores quanto à não aplicação de penalidades pelo eventual
descumprimento dos prazos das fases 1, 2 e 3, desde que o empregador comprove que
estava aprimorando seus sistemas internos durante aquele período”6.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

43. Note-se que o período de transição do RAIPI físico para o SPED foi muito mais
desafiador aos contribuintes (se comparado ao e-Social), na medida em que o SPED
abrange os projetos da Nota Fiscal Eletrônica, Escrituração Fiscal Digital, Escrituração
Contábil Digital, Conhecimento de Transporte Eletrônico, etc. Ou seja, não há dúvidas
de que os erros formais cometidos pela Recorrente na transição entre o RAIPI físico e o
SPED devem ser relevados, principalmente em razão de não evidenciarem falta de
recolhimento de IPI. Se algum valor fosse exigível – o que se admite por argumentação
– este se restringiria a eventual multa por descumprimento de obrigação acessória, não
se justificando exigência de tributo por suposta insuficiência de declaração.
44. Todo o exposto comprova, pois, a improcedência da autuação fiscal neste ponto e a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida.
Sobre a diferença que persistiu em relação a março de 2011 a DRJ destacou que a
razão esta na indicação de notas fiscais cujo CFOP não confere direito a crédito de IPI, veja-se:
Com relação ao PA Mar/2011 (R$ 11,99) – o sujeito passivo indicou que a origem dessa
diferença estaria em 5 notas fiscais, não apresentadas. De acordo com as telas de seu
sistema de informática, é possível verificar os CFOP X352 e X353, sendo ambos
relativos a serviços de transporte, operações que, via de regra, não conferem direito a
crédito de IPI, por não ser insumo usado no processo produtivo. Portanto, o valor
lançado deve ser mantido.
Em sua defesa, sobre esse período, o Recurso voluntário não discorre sobre as
notas fiscais mencionadas no acórdão recorrido e fundamenta sua defesa no que chama de
“equívoca formal no preenchimento”, conforme abaixo destaco:
(B) Março de 2011
45. A D. Fiscalização alegou que foi indicado o saldo devedor no SPED de R$
71.012,39, enquanto na DCTF foi informado que o IPI devido no período seria de R$
71.000,40. Portanto, a D. Fiscalização presumiu falta de recolhimento do IPI no
montante de R$ 11,99. No entanto, essa divergência também se deveu ao equívoco
formal no preenchimento do Demonstrativo de Ajuste de Crédito do SPED, que não
indicou – com precisão – os valores dos créditos a que a Recorrente fazia jus.

46. Indicou-se no campo em questão (Demonstrativo de Ajuste de Crédito do SPED),
equivocadamente, R$ 354.874,50. Contudo, o valor dos créditos a que a Recorrente
fazia jus no período era de R$ 354.886,49, a Recorrente retificou seu RAIPI físico para
indicar esse montante de crédito, retificação que, contudo, não foi feita no que se refere
ao SPED.

47. Ocorre que, com a retificação, o saldo devedor do período foi naturalmente reduzido
(de R$ R$ 71.012,39 para R$ 71.000,40). O saldo devedor correto (i.e. aquele que
considera os créditos aos quais a Recorrente faz jus - R$ 71.000,40) foi adequadamente
informado em DCTF e recolhido pela Recorrente. Note-se que a diferença entre os
totais dos créditos lançados (indicados acima: R$ 354.886,49 - R$ 354.874,50) é de R$
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

11,99, exatamente o valor apontado como divergente no AIIM. Portanto, não havia
qualquer valor adicional de IPI a ser recolhido pela Recorrente no período.
Diante todo o exposto, entendendo que para o PA 03/2011, a Recorrente não traz
argumentos contrários as razões de decidir da DRJ, quando discorre sobre as 5 notas fiscais não
apresentadas, face tratar de operações que não conferem direito a crédito de IPI, já em relação ao
PA 05/2009, muito embora se verifique um esforço por parte da autoridade fiscal em
desconstituir os argumentos da Recorrente, amparados em controles gerenciais, tais como:
demonstrativos e planilhas com intuito de compor o real saldo de IPI, essencialmente no que
entendeu ser imperioso para aferir seu pleito, o RAIPI FÍSICO, a meu ver se contradiz!
Entendo que tal contradição por parte da autoridade fiscal, esta na forma com que
especificamente trata o período de apuração referente a Mai/2009, frente ao tratamento dado aos
demais períodos, que como dito pela decisão a quo foram cobrados e recolhidos, o que não faria
sentido adentrar em maiores detalhes acerca do aproveitamento dos créditos reconhecidos na
Ação no 92.00.016661-0, fruto do Crédito-Prêmio de IPI no âmbito do Programa BEFIEX.
O que se verifica nos demonstrativos dos PA’s em que resultaram em pagamentos
suplementares é que na sua maioria constaram créditos referente ao Programa BEFIEX e que não
foram contestados pela autoridade fiscal.
Não obstante, a diferença apurada para o período de Mai/2009 no valor de R$
795.702,12 como demonstrado pela Recorrente, é fruto dos créditos a que a Requerente fazia jus
no período de R$ 839.907,79 (e-Fl.541), valor que foi retificado no RAIPI físico da Requerente,
mas que, por um equívoco, deixou de ser retificado também no RAIPI SPED. Vejamos:
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Tal racional segue para os demais PA’s, que apenas a título de exemplo,
reproduzo abaixo:

Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Percebam que essencialmente constaram da apuração a rubrica “outros créditos
Befiex” e que não necessariamente foram alvo da diferença apurada pela autoridade fiscal, haja
vista que nestes PA’s (Jun. e Ago./2011) a diferença restou por conta dos valores consignados
das mercadorias (nacional e exterior).
Nesse passo, não se faz coerente as razões de decidir no acórdão guerreado. Ora,
se a preocupação sobre a diferença aqui abordada é que a mesma resulte em impossibilidade de
constituir novamente o crédito tributário sem a garantia de que o valor seja abatido no controle
paralelo do crédito-prêmio de IPI mantido pela Impugnante, fica o questionamento de como foi
realizado o controle de todos os créditos distribuídos nos PA’s em que resultaram em valores
suplementares a recolher, fruto do confronto entre os diferentes documentos fiscais (RAIPI X
SPED FISCAL X DCTF)?
Desta forma a diligência se mostra o instrumento adequado para a comprovação e
pertinência do Créditos Befiex no valor de R$ 839.907,79, especialmente porque nos demais
meses não houve autuação sobre essa rubrica. Para tanto importante que alguns quesitos sejam
respondidos com a finalidade de aclarar o real controle deste saldo por partes dos intervenientes
deste PAF (Fisco e Contribuinte).
A resolução inicialmente aprovada pelo colegiado, no 3201-003.572, continha
alguns quesitos a serem respondidos para aclarar o real controle desse saldo pelas partes (Fisco e
Contribuinte), sendo eles:
1 – A autoridade fiscal deverá demonstre o controle de saldo referente aos Créditos
Befiex que detém sobre sua gestão, levando em consideração o DOC. 1 (e-fl. 929 e ss.)
juntado aos autos, a pedido da recorrente, que peticionou sua juntada (e-fl.927),
admitida por este relator, haja vista que não foram alvo de questionamento os valores
concedidos nos PA’s que resultaram em valores suplementares recolhidos pela
Recorrente, em que os valores informados desta rubrica específica se mostram iguais,
seja no RAIPI Físico, seja no SPED;
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

2 - Seja apontado em relatório final todos os Créditos Befiex reconhecidos nestes autos,
incluídos os atrelados há outros processos administrativos e judiciais citados, indicando
o eventual saldo credor com a devida fundamentação do valor que não foi reconhecido,
quer seja o Crédito Befiex no valor de R$ 839.907,79, apontando seus motivos
determinantes que deveriam ser os mesmos para todos os períodos e não de forma
específica a tratar a diferença em comento, referente a Mai/2009;
3 – Caso oportuno, que solicite ao Contribuinte o controle dos Créditos oriundo do
Befiex, compensados por período de apuração, lastreado nos registros contábeis (Razão
da Conta);
4 - Cientificar o contribuinte dos resultados da diligência para que ele possa exercer o
contraditório no prazo de 30 (trinta) dias.
A resposta aos termos da Resolução no 3201-003.572 foi acostada nas fls. 959/962
com o seguinte teor que exponho na íntegra:
O presente tem origem lançamento de crédito tributário constituído pelas razões assim
descritas no auto de infração (fls. 463):

Basta ler o texto acima para reconhecer que o lançamento decorre de INSUFICIÊNCIA
DE DECLARAÇÃO, pois o sujeito passivo apurou, em sua escrita fiscal, valores
MAIORES que aqueles confessados em DCTF. Por esse motivo, o que foi decidido no
processo 19515.722262/2012-07 não pode, de forma alguma, interferir no que consta no
lançamento ora discutido.
Não parece correto determinar a baixa do processo em diligência para ser examinada
questão que não guarda relação com os motivos do lançamento, particularmente quando
a resolução proferida no âmbito do CARF se baseia em documento juntado pela
interessada ao arrepio do PAF, que estabelece prazo para que o sujeito passivo se
manifeste nos autos e apresente provas. Nesse caso, estranhamente, o documento
intempestivo foi acolhido e ainda serviu de argumento para que se enviar o processo em
diligência inútil, que movimenta a máquina administrativa para pedir o que,
obviamente, não existe, senão vejamos:
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Eis a data da ciência do Acórdão da DRJ, em relação ao qual o contribuinte poderia
apresentar Recurso Voluntário no prazo de 30 dias (art. 16, parágrafo 4° e art. 33 do
Dec. N° 70.235/1972):

Eis a alegação da interessada, parecendo fazer crer que a existência de créditos FORA
DO RAIPI lhe conferiria direito a compensar os débitos que não informou em DCTF.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Obviamente essa alegação não encontra amparo em nenhum dispositivo legal. Não
podemos esquecer que o denominado - pelo Conselheiro Relator - “Crédito Befiex” foi
reconhecido em determinado montante e que sobre esse valor, foi autorizada – pela
decisão judicial - a incidência de juros e que o sujeito passivo optou por manter um
controle paralelo desses créditos de modo que pudesse reconhecer juros – mês após mês
– sobre os valores não escriturados em RAIPI (se os tivesse escriturado quando do
decisão definitiva, os créditos lançados no RAIPI não poderiam mais ser corrigidos pela
SELIC, como feito no controle paralelo). Sendo assim, ainda que a empresa possuísse
valores suficientes de créditos de IPI para abater os débitos confessados a menor em
DCTF (objeto do Auto de Infração), pelo próprio “modus operandi” do sujeito passivo e
em razão do disposto no art. 7° do Decreto n° 70.235/1972 (perda da espontaneidade) o
sujeito passivo não poderia corrigir eventual erro do qual se beneficiou após o
procedimento de lançamento de oficio.

Por fim, o pedido do Conselheiro Relator diz respeito a despacho proferido nos autos de
outro processo administrativo, portanto, ainda que se pudesse reconhecer o proveito na
diligência requerida – o que se admite apenas por hipótese – os questionamentos não
deveriam ser feitos à autoridade fiscal lançadora, mas sim à EQRAT, que exarou o
documento de fls. 932.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Não poderia encerrar sem mencionar o fato de que o pedido formulado na Resolução do
CARF relativamente ao controle de saldo dos créditos Befiex NÃO ESTÁ SOB O
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, porque, como dito acima, o
sujeito passivo optou por manter seu próprio controle para o aproveitamento de créditos
à medida que foi julgando conveniente escriturá-los nos registros oficiais (RAIPI).
Desse modo, pôde justificar a incidência mensal de juros, resultando em aumento
expressivo do montante dos créditos incontroversos reconhecidos pelo Poder Judiciário
em relação aos “créditos-prêmio de IPI”, o que não lhe seria permitido se os créditos
passassem a ser ESCRITURAIS desde a decisão definitiva.
Por todo exposto, darei ciência desse despacho para o sujeito passivo para que se
manifeste no prazo de 30 dias, inclusive para que, caso seja de seu interesse, apresente o
controle PARALELO (inclusive com discriminação apartada da aplicação de índices de
correção e de juros) que manteve para controle dos créditos-prêmio de IPI juntamente
com CONCILIAÇÃO com os documentos que contêm sua apropriação aos
REGISTROS FISCAIS dos diversos estabelecimentos da Whilpool S/A (RAIPI e EFD-
ICMS-IPI, conforme o período de apuração e estabelecimento), em seguida, restituirei
os autos para a 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma para que, a
despeito do que consta desse Despacho, entendendo ser necessária a informação
requerida nessa diligência, que a peça para a autoridade proferiu a Informação
Fiscal alegada pela Recorrente.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

Com todas as vênias ao Auditor Fiscal, que ao desconsiderar os quesitos
pontuados na resolução, arguiu que não guardam relação com os motivos do lançamento, ao que
demonstra que formou sua posição apenas nas “Verificações Obrigatórias”, ou seja, não se
esforçou em dirimir o que era alvo de questionamento: o contexto apresentado no PA 05/2009 e
que faz toda a diferença no valor a ser mantido no auto.
Não apenas por essa razão, ancora sua resistência ao fato de que a recorrente
juntou documentos ao “arrepio do PAF que estabelece prazo para que o sujeito passivo se
manifeste nos autos e apresente provas”.
Ocorre que há no presente auto situação fática diferente, que permite a admissão
da análise das provas em sede recursal. Também com relação à produção de provas no âmbito do
processo administrativo fiscal, admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em
vista que, por força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância,
ainda mais quando alteram substancialmente a prova do fato constitutivo. A flexibilização está
no próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72, ao prever hipóteses de juntada de provas em
momento posterior à impugnação quando concretizadas quaisquer das situações previstas no §4o,
ainda mais quando alteram substancialmente a prova do fato constitutivo, o que ocorreu,
impactando diretamente na valoração do lançamento de ofício.
Art. 16, do Decreto n° 70.235/72
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 38 da Lei n° 9.784/99:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE.
PROVA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o 70.235/72. Portanto,
devem ser analisados os documentos trazidos em sede de recurso voluntário pelo
Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor argumentos posteriormente trazidos aos
autos. – Acórdão n.o 9303-010.06 - Vanessa Marini Cecconello – Relator (a).
____________________________________________________________________
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o 70.235/72. Portanto,
devem ser analisados os documentos trazidos em sede de recurso voluntário pelo
Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor fatos ou razões trazidas somente no
julgamento da impugnação. – Acórdão n.o 9202-009.664 - Maria Helena Cotta Cardozo
- Presidente em Exercício e Redatora.
Diante o exposto, especificamente no que tange ao PA 05/2009, não me parece
crível, resistir ao direito que a recorrente pretende provar, face ao “Crédito BEFIEX” no valor de
R$ 795.702,12, pelo fato de estar fora do SPED, sendo justamente este valor, base para a
imputação do auto.
Concluo por converter o julgamento em diligência para que a DRF de Osasco/SP
(EQRAT), autoridade esta que exarou o documento de fls. 932, proferindo a Informação Fiscal
alegada pela Recorrente:
1 – A autoridade fiscal deverá demonstrar o controle de saldo referente aos Créditos
Befiex que detém sobre sua gestão, levando em consideração o DOC. 1 (e-fl. 929 e ss.)
juntado aos autos, a pedido da recorrente, que peticionou sua juntada (e-fl.927),
admitida por este relator, haja vista que não foram alvo de questionamento os valores
concedidos nos PA’s que resultaram em valores suplementares recolhidos pela
Recorrente, em que os valores informados desta rubrica específica se mostram iguais,
seja no RAIPI Físico, seja no SPED;
2 – Sejam identificados em relatório final todos os Créditos Befiex eventualmente
reconhecidos nestes autos, incluídos os atrelados a outros processos administrativos e
judiciais, indicando o eventual saldo credor com a devida fundamentação do valor que
não foi reconhecido, com especial atenção ao Crédito Befiex no valor de R$
839.907,79, apontando seus motivos determinantes que deveriam ser os mesmos para
todos os períodos e não de forma específica a tratar a diferença em comento, referente a
Mai/2009 no valor de R$ 795.702,12;
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 3201-003.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722263/2012-43

3 – Caso oportuno e para efeitos de batimento dos controles (Fisco x Contribuinte) que
solicite ao Contribuinte o controle dos Créditos oriundo do Befiex, autorizado pela
decisão judicial, compensados por período de apuração, lastreado nos registros
contábeis (Razão da Conta), com a devida demonstração dos juros computados, afim de
aferir possível aumento dos créditos, o que reitera-se a atenção e pronunciamento a
respeito do PA referente a Mai/2009;
4 - Cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para que possa exercer o
contraditório no prazo de 30 (trinta) dias, após o quê os autos deverão retornar a este
CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 1002
DF CARF MF
Original